Tribunal: STF
Processo: HC 192943
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Jorge André dos Santos Tiburcio e Desirée Juliana de Carvalho, em favor de Wilson Rodrigues Alboccino, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 619.499/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de WILSON RODRIGUES ALBOCCINO, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 11 meses de reclusão no regime inicial semiaberto, pela prática do delito de estelionato. O mandado de prisão, expedido em 14/03/2017, foi cumprido em 24/09/2020. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o TJ/SP requerendo a conversão da prisão do paciente em regime domiciliar. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de liminar (e-STJ, fls. 76-77). 
    Nas razões do writ, os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente faz jus à prisão domiciliar, com amparo no que prevê a Recomendação n. 62 do CNJ, de 17/03/2020, em razão do risco a sua saúde, decorrente da pandemia do COVID-19, ressaltando a superlotação carcerária. 
    Assevera que o apenado pertence a grupo de risco, uma vez que é idoso. 
    Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para conceder o cumprimento da pena em regime domiciliar. 
    É o relatório.” (eDOC 2, p. 85)
    O writ foi indeferido liminarmente no STJ com fundamento na Súmula 691 deste STF. 
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nesta Corte a defesa afirma, em suma, que o “paciente tem mais de 60 anos, reside há décadas no mesmo endereço, é arrimo de família de sua mãe com aproximadamente 90 anos, nunca foi processado anteriormente ou posteriormente à presente condenação” (p. 2), “está cumprindo quarentena no CPP de Franco da Rocha, isolado em uma cela sem ventilação com aproximadamente 40 presos, em condições precárias” (p. 3), além de ter sido condenado à pena de 5 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa (peculato e associação criminosa).
    Nesse sentido, à luz da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para substituir a prisão em regime semiaberto por prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 619.499/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Considerando o contexto de calamidade em decorrência da pandemia do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62 em 17 de março de 2020. Nos termos de tal documento, são abordadas os campos pertinentes de pessoas submetidas à restrição de liberdade:
    “1. Aos casos de adolescentes processados e condenados por atos infracionais nas Varas da Infância e da Juventude e de Execução, deve-se adotar medidas socioeducativas em meio aberto e revisar medidas de internação e semiliberdade já impostas, nas hipóteses de:
    I – gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até doze anos de idade ou por pessoa com deficiência, assim como indígenas, adolescentes com deficiência e demais adolescentes que se enquadrem em grupos de risco;
    II – que estejam internados em unidades socioeducativas com ocupação superior à capacidade, considerando os parâmetros das decisões proferidas pelo STF no HC no 143.988/ES;
    III – que estejam internados em unidades socioeducativas que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    IV – que estejam internados provisoriamente pela prática de atos infracionais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    V - a reavaliação das decisões que determinaram a aplicação de internação-sanção, prevista no art. 122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    2. Aos casos de presos por dívidas alimentícias civis, a conversão da prisão em regime domiciliar.
    3. Aos casos de presos cautelares ou submetidos à vigilância em âmbito penal, a adoção das seguintes medidas:
    I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; e,
    III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias;
    4. Aos casos de presos definitivos em matéria penal, a adoção das seguintes medidas:
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
    IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
    V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias”.
    No caso concreto, o paciente é idoso (62 anos), e por isso integra o grupo de risco para a Covid-19, segundo as diretivas da Organização Mundial de Saúde (eDOC 2, p. 61).
    Além disso, teve redimensionadas as penas, em sede de apelação, para 5 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 35 dias-multa, sendo 4 anos e 8 meses de reclusão e 23 dias-multa pelo delito de peculato e 1 ano e 3 meses de reclusão e 12 dias-multa pelo delito de associação criminosa, i.e., crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa (eDOC 2, p. 30).
    Por outro lado, não comprovou existir risco acentuado de agravamento de seu estado de saúde pela coexistência de comorbidades associadas, tampouco pela impossibilidade de receber tratamento médico adequado na unidade prisional. 
    Não se desconsidera que é necessário compatibilizar a aplicação da legislação penal e processual penal, bem como a boa garantia da ordem, com os direitos individuais das pessoas presas que estão em situação de risco em razão da pandemia do novo coronavírus. 
    Por outro lado, em sede de habeas corpus, o TJSP assentou o seguinte:
    “Com efeito, embora se trate de paciente com 62 anos de idade, o boletim de ocorrência de fls. 40/41 dá conta de que se trata de pessoa que estava foragida da justiça há longo tempo, tendo o mandado de prisão em regime semiaberto expedido em 14/03/2017 em razão de condenação por estelionato sido cumprido somente em 24/09/2020, o que recomenda maior cautela na concessão de benefícios. Ademais, ao menos por ora, não há informações de que a unidade prisional em que se encontra o paciente não esteja tomando as adequadas medidas de prevenção da transmissão do coronavírus.” (eDOC 2, p. 78, grifei)
    Ante todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente